Tribunal: TCU
Processo: 037.630/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13765/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.630/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio Amorim Felix (CPF XXX.971.852-XX); Aristóteles Comte de Alencar Filho (CPF XXX.412.992-XX); Deise Lucy Oliveira Montardo (CPF XXX.587.609-XX); Maria do Céu Câmara Chaves (CPF XXX.269.692-XX); Maria do Perpétuo Socorro Barbosa Lima (CPF XXX.652.642-XX); Moacir Tadeu Biondo (CPF XXX.683.228-XX); Nathan Samuel Benzecry (CPF XXX.968.462-XX); Osvaldo Ferreira da Silva (CPF XXX.202.412-XX); Rossicler Britto dos Santos (CPF XXX.007.352-XX) e Vitória Maria Araújo de Assis (CPF XXX.882.822-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade do Amazonas - UFAM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.